Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-77.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011961-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA DE OLIVEIRA AVELAR - CPF: 571.114.481-20 (APELADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELANTE), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS COM PEÇAS ESSENCIAIS FALTANTES. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO NÃO COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente a fabricante e a comerciante à restituição do valor pago por lavadora de roupas que apresentou vício de qualidade (ausência do botão de ligar e dos pés de sustentação) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a situação vivenciada pela consumidora configura dano moral indenizável, considerando a alegação da apelante de que o produto seria de mostruário e que tal condição seria de conhecimento da consumidora; e (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A tese defensiva de que o produto seria de "saldão/mostruário" não encontra respaldo probatório, pois a nota fiscal não contém qualquer menção ou ressalva quanto à natureza especial do produto, em clara violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
4. A recusa da apelante em custear a prova pericial, mesmo após a inversão do ônus da prova, não pode ser interpretada em seu benefício, devendo a parte arcar com as consequências de sua inércia probatória.
5. A privação prolongada do uso de bem essencial à rotina doméstica, somada ao desvio produtivo do consumidor, que despendeu tempo e energia na tentativa de solucionar administrativamente o problema sem êxito, configura dano moral indenizável.
6. O valor da indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e com os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00, considerando o valor do bem, a natureza do vício e a conduta processual da apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A entrega de produto de mostruário sem informação clara e adequada ao consumidor configura falha no dever de informação e enseja responsabilidade do fornecedor pelos vícios apresentados. 2. A privação prolongada do uso de bem essencial, somada ao desvio produtivo do consumidor na tentativa de solucionar o problema, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 18, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 0000944-58.2023.8.16.0136, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 24/02/2024; TJ-RS 50062107520238210014, Rel. Giuliano Viero Giuliato, j. 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 357882888) interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
contra sentença (id. 357882884) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
SILVANA DE OLIVEIRA AVELAR
em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais.

A sentença condenou solidariamente a apelante e a corré COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO a restituírem à autora o valor de R$ 899,99, referente ao preço pago por uma lavadora de roupas, marca Electrolux, modelo LAC12 12KG, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o produto adquirido pela autora tratava-se de item de "saldão/mostruário", circunstância que seria de conhecimento da consumidora no momento da compra, o que justificaria a ausência de peças como o botão de ligar e os pés de sustentação. Argumenta que não houve vício de fabricação, mas sim avarias aparentes e de fácil constatação, próprias de produtos de mostruário.

Alega, ainda, que não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento ou inadimplemento contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado é desproporcional e contrário aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 357882894), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

O preparo foi devidamente recolhido (id. 358009361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 357882888) interposto por
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
contra sentença (id. 357882884) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
SILVANA DE OLIVEIRA AVELAR
em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, à adequação do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios do produto, nos termos do art. 18 do referido diploma legal.

Extrai-se dos autos que a consumidora adquiriu produto (LAV 12KG ELEC LAC 12 (Código: 1179017) id. 357882009) que apresentou vícios e tentou por diversas resolver o entrevero administrativamente com as reclamadas, sem sucesso.

Em suas razões recursais, a reclamada argumenta que a consumidora sabia deque se tratava de produto de mostruário, o qual poderia apresentar pequenas avarias, todavia, não impediam seu regular funcionamento.

Ao examinar o acervo probatório, porém, não consta nos autos nenhum indício de que a reclamante tenha adquirido produto de mostruário ou porventura alertada dessa peculiaridade, nem eventual discrepância entre o valor da transação e o valor de mercado do produto que justificasse sua entrega com pequenas avarias.

Assim, a tese defensiva da apelante, de que o produto seria de "saldão/mostruário" e que tal condição seria de conhecimento da consumidora, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. A nota fiscal juntada não contém qualquer menção ou ressalva quanto à natureza especial do produto ou limitação de garantia, em clara violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Obviamente, ao se propor a alienar produto proveniente de mostruário, a reclamada deveria demonstrar a ciência do consumidor quanto às condições do produto ao menos colhendo sua assinatura em documento que constasse a referida informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). Sem
isso, a reclamada não pode se esquivar à responsabilidade pelos vícios apresentados no produto.

À propósito:

VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE FREEZER VERTICAL. ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA DESSA ORIGEM OU DOS DEFEITOS ESTÉTICOS AO TEMPO DA AQUISIÇÃO
. DANO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO CABÍVEIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
DESCASO DO FORNECEDOR AO NÃO ENTREGAR O PRODUTO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, NÃO REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES, TAMPOUCO APRESENTAR OUTRA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2 .000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0000944-58 .2023.8.16.0136 Pitanga, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DE MOSTRUÁRIO À AUTORA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU LESÃO A ATRIBUTO PERSONALÍSSIMO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO, ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE DEMANDANTE, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50062107520238210014, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 03-10-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50062107520238210014 OUTRA, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 03/10/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/10/2024) (destaquei)

No caso em análise, restou incontroverso que a lavadora de roupas adquirida pela autora apresentava ausência de peças essenciais ao seu funcionamento, como o botão de ligar e os pés de sustentação, o que a tornava imprópria ao uso.

Ademais, quando oportunizada a produção de prova pericial para verificar a origem do vício, a apelante recusou-se expressamente a custear os honorários do perito, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo. Tal conduta processual não pode ser interpretada em seu benefício, devendo a parte arcar com as consequências de sua inércia probatória.

Quanto à ocorrência de dano moral, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Trata-se da aquisição de bem essencial à rotina doméstica (máquina de lavar roupas), cuja privação de uso, por período prolongado, gera transtornos significativos ao cotidiano da consumidora, especialmente considerando o contexto pandêmico da época da compra (agosto de 2020).

A demandada abusou da confiança na relação de consumo ao deixar de apontar dado essencial do produto (usado), informação que poderia influir diretamente na escolha do consumidor, o que certamente ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, causando angústia aquele que teve seus interesses desrespeitados, em clara violação aos preceitos das relações de consumo.

Além disso, verifica-se que a autora despendeu tempo e energia na tentativa de solucionar administrativamente o problema, contatando o SAC da fabricante e recorrendo ao PROCON, sem obter solução efetiva, caracterizando o chamado "desvio produtivo do consumidor", teoria reconhecida pela jurisprudência pátria como fundamento para a configuração do dano moral.

Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença comporta redução. Embora a conduta da apelante seja reprovável, o valor da indenização deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do bem (R$ 899,99), a natureza do vício e a conduta processual da apelante, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026